Tribunal: TJSP
Processo: 2010295-67.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Furto
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000204011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2010295-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
CRISTIANE HELENA ROSA DA COSTA, é impetrado MMJD DA 1a VARA
CRIMINAL DO FORO DE SOROCABA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "concederam ordem do mandamus para que o
veículo “GM/ Corsa Sedan Joy”, placas DSU 0997, ano 2006/modelo 2007, Renavam no
896855198, seja liberado à impetrante, independentemente do pagamento de custas
decorrentes da constrição, exceto impostos e taxas provenientes da propriedade do bem,
confirmando-se a liminar antes deferida. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2010295-67.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 43.319 - 2/4
VOTO no: 43.319
MANDADO DE SEGURANÇA no: 2010295-67.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Cristiane Helena Rosa da Costa
IMPETRADO: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
COMARCA: Sorocaba
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
CRISTIANE HELENA ROSA DA COSTA contra ato do MM. Juiz de Direito em
exercício na 1a Vara Criminal da comarca de Sorocaba que liberou o veículo “GM/ Corsa
Sedan Joy”, placas DSU 0997, ano 2006/modelo 2007, Renavam no 896855198,
apreendido no processo-crime no 1501402-29.2019.8.26.0567, sem contudo isentar as
taxas inerentes à estadia, pátio e remoção (fls. 1/9 e documentos fls. 10/164).
Para a impetrante, legítima proprietária do citado veículo conforme o
certificado de registro de veículo de fls. 12/13, a vinculação da liberação do veículo ao
pagamento das mencionadas verbas desrespeita a legislação vigente, que exige o
pagamento das despesas de remoção e estadia para fins de restituição de veículo somente
nas hipóteses de infrações de trânsito ou administrativas, o que não é o caso dos autos.
Aduz que não possui condições financeiras para arcar com as custas equivocadamente
impostas pelo douto Magistrado da origem, e que se o bem não for restituído rapidamente,
ela poderá perdê-lo pela ação do tempo.
Requereu, com a presente impetração, a liberação do citado veículo com a
isenção das custas de guincho e estadia, conforme disposto na Lei no 6.575/78, bem como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2010295-67.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 43.319 - 3/4
os benefícios da justiça gratuita.
Deferida a liminar bem como dispensadas as informações (fls. 166/168),
consta dos autos o parecer da douta procuradoria Geral de Justiça, que opina pela
concessão do mandamus.
É o relatório.
O caso é de concessão da ordem, ratificando-se a liminar antes deferida.
Para que seja cabível a concessão do mandado de segurança é
imprescindível prova de lesão a direito líquido e certo e a de que o ato impugnado esteja
eivado de vício de ilegalidade ou abuso de poder. O conceito de direito líquido e certo em
mandado de segurança envolve a demonstração pré-constituída e documental dos fatos
alegados, só podendo ser reconhecido se forem indiscutíveis, isto é, se estiveram
comprovados de plano, o que ocorre no presente caso.
Pelo que se infere o veículo objeto do presente mandamus foi apreendido no
processo-crime no 1501402-29.2019.8.26.0567, no qual se apura a suposta prática do delito
previsto no art. 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal. A impetrante, legítima
proprietária do já mencionado veículo, teve deferido o pedido de sua restituição, sem a
isenção de taxas, nos termos da r. decisão impugnada (fl. 160).
Pois bem.
Como já constou no bojo da fundamentação do despacho de deferimento da
liminar, embora a Lei no 6.575/78 que dispunha sobre o depósito e venda de veículos
removidos, apreendidos e retidos, em todo território nacional, tenha sido revogada pela Lei
no 13.160/2015, a exigência do pagamento das despesas com remoção e estadia para fins
de restituição do veículo nos termos do art. 271, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro,
refere-se às hipóteses de infrações de trânsito ou administrativas, não havendo previsão no
que concerne à apreensão de veículo automotor por ordem judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Criminal no 2010295-67.2020.8.26.0000 - Sorocaba - VOTO No 43.319 - 4/4
Impende ainda ressaltar que, a despeito da alteração efetuada pela Lei no
13.281/2016, que acrescentou o § 14 ao art. 328 do Código de Trânsito Brasileiro, não foi
atribuído ao proprietário do veículo o ônus de arcar com custas e despesas relativas à
liberação do automóvel nas hipóteses de apreensão por determinação judicial.
Assim, como não resta dúvida de que o automóvel em questão foi
apreendido durante ação policial no âmbito judicial, a exigência de pagamento das taxas e
despesas de recolhimento feriu o direito líquido e certo da impetrante, de tal sorte que a
concessão da segurança é medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Ante o exposto, concede-se a ordem do mandamus para que o veículo
“GM/ Corsa Sedan Joy”, placas DSU 0997, ano 2006/modelo 2007, Renavam no
896855198, seja liberado à impetrante, independentemente do pagamento de custas
decorrentes da constrição, exceto impostos e taxas provenientes da propriedade do bem,
confirmando-se a liminar antes deferida.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator